Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais c/c Repetição proposta por RODRIGO DE SOUZA LIMA em face de BANCO DO BRASIL S.A. e BOA VISTA SERVICOS S.A., em que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o BANCO DO BRASIL S.A à devolução dos valores pagos pelo Autor a título de multa, juros e quaisquer outros encargos incidentes sobre as parcelas relativas aos contratos de consórcios firmado entre as partes que tenham sido efetivamente adimplidas após o respectivo vencimento. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e os pedidos formulados em relação à BOA VISTA SERVICOS S.A. Interposta apelação pelo Autor e recurso adesivo pelo Réu BANCO DO BRASIL S.A, os autos foram incluídos na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 30/06 até 07/07) – ID. no 26115591. Todavia, antes mesmo do julgamento dos recursos, o Autor apresenta petição em que junta documento novo, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil – CPC – ID. no 26757492, págs. 1/4. Por oportuno, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a retirada do processo da 23a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV, e intime-se a parte Ré, BANCO DO BRASIL S.A, para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar sobre os novos documentos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 02 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator